Tribunal: CARF
Processo: 13971.720154/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007
DO VTN ARBITRADO - Considera-se o VTN efetuado com base no SIPT, por aptidão agrícola, por não ter sido atendido os requisitos estabelecidos em lei.
ÁREAS ISENTAS. ADA - Por força de Lei, é obrigatório que as áreas não-tributáveis sejam informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA), entregue em prazos e condições fixados em ato normativo, para que o contribuinte possa se beneficiar da isenção tributária.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720154/2010-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.311 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Recorrente
KATZER S/A AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E
REFLORESTAMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
DO VTN ARBITRADO - Considera-se o VTN efetuado com base no SIPT,
por aptidão agrícola, por não ter sido atendido os requisitos estabelecidos em
lei.
ÁREAS ISENTAS. ADA - Por força de Lei, é obrigatório que as áreas não-
tributáveis sejam informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA), entregue
em prazos e condições fixados em ato normativo, para que o contribuinte possa
se beneficiar da isenção tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso .
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720154/2010-66
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.311 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720154/2010-66

Relatório
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (f. 57/60), mediante a
qual se exige a diferença de Imposto Territorial Rural - ITR, Exercício 2007, no valor total de R$
1.311.184,48, do imóvel rural inscrito na Receita Federal sob o n° 2.914.440- 0, localizado no
município de Rio dos Cedros - SC.
Na descrição dos fatos, o fiscal autuante relata que foi apurada a falta de
recolhimento do ITR, decorrente das glosas das áreas declaradas como de preservação
permanente, reserva legal e florestas nativas e, ainda, da alteração do valor da terra nua (VTN).
Em conseqüência, houve aumento do valor devido do tributo. A interessada
apresentou a impugnação de f. 63/68. Admite ser o sujeito passivo da obrigação tributária. Em
síntese, argumenta que há vício processual, fato que impõe a necessária revisão do processo
administrativo. Com relação ao valor da terra nua, alega que o valor atribuído no lançamento não
condiz com a realidade do imóvel, estando acima do valor real do imóvel. Aduz que as áreas
declaradas como isentas existem de fato no imóvel e estão devidamente demonstradas em Laudo
Técnico.
A DRJ CAMPO GRANDE, depois da análise da impugnatória, documentos
juntados e provas colacionadas, manifesta seu entendimento no sentido de que :
=> A impugnante suscita a existência de vícios no procedimento fiscal, com o
objetivo de ver efetuada a revisão do lançamento. Há de ser dito que o vício alegado (incorreção
na indicação do sujeito passivo do lançamento) foi apontado pela própria impugnante e sanado
na Notificação de Lançamento de f. 57/60.
Constata-se que a referida Notificação permitiu à contribuinte tomar
conhecimento dos aspectos relativos ao lançamento, assim como apresentar sua defesa, de forma
que não se verifica nenhuma das hipóteses constantes do art. 59 do Decreto n° 70.235/72, não
havendo, portanto, que se falar em nulidade do lançamento.
Por estas razões, rejeito a matéria preliminar arguida.
Com a entrada em vigor da Lei n° 9.393, de 1996, o ITR passou a ser tributo
lançado por homologação, no qual cabe ao sujeito passivo apurar o imposto e proceder ao seu
pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa, conforme disposto no artigo 150 da
Lei n° 5.172, de 25 de outubro 1966, o Código Tributário Nacional- CTN.
O lançamento de ofício no caso de informações inexatas encontra amparo no art.
14, da Lei n° 9.393/ 1.996, o qual também prevê a exigência da multa cabível no procedimento
de ofício.
A multa aplicável, no caso, é a de 75%, conforme art. 44, I, da Lei n° 9.430/96, e
os juros de mora em percentual equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, de acordo com o
art. 61, § 3o, da Lei n° 9.430/96.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.311 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720154/2010-66

Portanto, os acréscimos decorrem de previsão legal, não sendo possível a
autoridade julgadora determinar sua exclusão ou redução.
=> Reserva Legal. Preservação Permanente. Florestas Nativas. ADA. A
impugnante pretende reduzir o valor do crédito tributário, mediante a alegação de que existem,
no imóvel, áreas de preservação permanente, de reserva legal e de floresta nativa, que devem ser
excluídas da tributação, por serem isentas.

Entretanto, para comprovação das referidas áreas, não se pode prescindir do Ato
Declaratório Ambiental (ADA), protocolado junto ao IBAMA, no prazo estipulado. Importante
frisar que a necessidade de ADA e de averbação decorre de Lei (Leis 4.771/65 e 10.165/2000),
não se podendo levantar quais questionamentos acerca das legalidades de referidas exigências. `
Ademais, a partir do exercício de 2007, 0 ADA deve ser apresentado anualmente,
conforme dispõe o art.9° da Instrução Normativa IBAMA n° 76, de 31 de outubro de 2005.
Nos presentes Autos, não foi juntado ADA tempestivo para o Exercício do
lançamento (2007). Por estas razões, não há como acatar a isenção pretendida pela impugnante..
=> Valor da Terra Nua. Dispõe o § 2° do art. 8° da Lei 9.393/96 que “o VTN
refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1° de janeiro do ano a que se referir o DIAT,
e será considerado auto avaliação da terra nua a preço de mercado. ”
Frise-se, ainda, que a utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de
imóveis rurais, encontra amparo no dispositivo anteriormente citado (Lei n° 9.393, art. 14). O
valor do SIPT só é utilizado quando, após intimado, o contribuinte não apresenta elementos
suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor apurado fica
sujeito à revisão quando o contribuinte logra comprovar que seu imóvel possui características
que o distingam dos demais imóveis do mesmo município.
É certo que o valor apurado pela fiscalização pode ser questionado, mediante
Laudo Técnico de Avaliação, revestido de rigor científico suficiente a firmar a convicção da
autoridade, devendo estar presentes os requisitos mínimos exigidos pela norma NBR 14653-3 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
Há de ser respeitado o disposto no item 9.2.3.5, alínea “b”, da NBR 14653- 3, que
dispõe que, para enquadramento nos graus de fundamentação II e III, é obrigatório que o Laudo
contenha, “no mínimo, cinco dados de mercado efetivamente utilizados”. Os dados de mercado
coletados (no mínimo cinco) devem, ainda, se referir a imóveis localizados no município do
imóvel avaliando, na data do fato gerador do ITR (1° de janeiro de 2007).
Nestes Autos, não foi apresentado Laudo Técnico de Avaliação que atendesse as
condições elencadas pela norma da ABNT. Não há, portanto, como alterar o valor da terra nua
apurado no lançamento.
Assim, conclui-se que o lançamento, com os devidos acréscimos, está correto e
encontra-se de acordo com a legislação que rege a matéria. Em face de todo o exposto, VOTO
pela improcedência da impugnação com a manutenção do crédito tributário
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.311 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720154/2010-66

Em sede de Recurso Voluntário a contribuinte segue sustentando alguns dos
mesmos argumentos trazidos em sede de impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso voluntário atende os requisitos de admissibilidade previstos na
legislação que rege o processo administrativo fiscal e é tempestivo. Portanto, dele conheço.
Mais uma vez, em sede de Recurso Voluntário, a impugnante suscita a existência
de vícios no procedimento fiscal, com o objetivo de ver efetuada a revisão do lançamento. Repito
o quanto salientado na decisão de piso, no sentido de que o vício alegado (incorreção na
indicação do sujeito passivo do lançamento) foi apontado pela própria impugnante e sanado na
Notificação de Lançamento de f. 57/60.
Constata-se que a referida Notificação permitiu à contribuinte tomar
conhecimento dos aspectos relativos ao lançamento, assim como apresentar sua defesa, de forma
que não se verifica nenhuma das hipóteses constantes do art. 59 do Decreto n° 70.235/72, não
havendo, portanto, que se falar em nulidade do lançamento

Quanto à glosa da área de reserva legal, florestas nativas e preservação
permanente, declaradas, foram glosadas uma vez que não foi apresentado ADA tempestivamente
e NEM averbação tempestiva na matricula do imóvel.
Ou seja, nenhuma das informações referentes a preservação permanente e reserva
legal constavam da matrícula do imóvel.
Portanto, caberia ao impugnante apresentar ADA dos Exercícios em analise ou ao
menos a averbação da matricula como acima mencionado. Entretanto, não consta dos autos
nenhum de tais documentos com as informações necessárias para o reconhecimento da isenção
do ITR.
Apenas a título argumentativo, merece trazer a baila entendimento predominante
no CARF. Quando se verifica o cumprimento da exigência específica da averbação dessas áreas
no cartório de registro de imóveis, nos termos da legislação de regência da matéria (art. 16, § 8o,
da Lei no 4.771/1.965, com as alterações introduzidas pela Lei no 7.803/1989, e redação dada
pelo art. 1o da Medida Provisória no 2.166-67, de 24/08/2001; art. 11, § 1o, da IN/SRF no
256/2002, e art. 12, § 1o do Decreto no 4.382/2002 – RITR), o direito do contribuinte é
reconhecido.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.311 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720154/2010-66

No presente caso, NÃO constam as averbações tempestivas da propriedade. Nesse
sentido, o Acórdão no 9202003.437, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, julgado na sessão
de 22/10/2014, entendeu que averbação da área de reserva legal na matricula do imóvel antes da
data de ocorrência do fato gerador é condição suficiente para fins de sua dedução, mesmo se
desacompanhada de ADA, o que NÃO se verifica no presente caso.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005 ITR. ISENÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE
RESERVA
LEGAL.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA). OBRIGATORIEDADE A PARTIR DE LEI 10.165/00.

A apresentação do ADA, a partir do exercício de 2001, tornou- se requisito para a fruição
da
redução
da
base
de
cálculo
do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, passando a ser, regra geral, uma isenção
condicionada, tendo em vista a promulgação da Lei n.o 10.165/00, que alterou o
conteúdo do art. 17O, §1o, da Lei n.o 6.938/81. A partir do exercício de 2.002, regra
geral, a localização da reserva legal deve ser aprovada pelo órgão ambiental
competente,
observando-se a função social
da propriedade e
os
critérios previstos no §4o do art. 16 do Código Florestal.

A averbação da área de reserva legal à margem da matrícula do
imóvel é,
regra
geral,
necessária para sua exclusão da base de cálculo do imposto. A jurisprudência do CARF
tem entendido que documentos emitidos por órgãos ambientais e a averbação da área
de reserva legal à margem da matrícula do imóvel suprem referida exigência. Hipótese em
que a Recorrida não apresentou o ADA, mas averbou na matrícula do imóvel área de
reserva legal
antes
da
data da ocorrência do fato gerador.
Recurso especial provido em parte. (grifamos)

Quanto ao VTN, ratifico e concordo que o impugnante deixou de apresentar laudo
de avaliação com eficácia para provar o valor da terra nua da propriedade em questão e, na falta
da peça técnica adequada, deve ser mantida a avaliação fiscal realizada nos estritos temos do art.
14 da Lei 9.393/96.
Saliente-se que na fls 9 há confirmação de que o SIPT foi utilizado com base na
aptidão agrícola e foi utilizado o menor valor.
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento e manter o crédito tributário lançado.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.311 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720154/2010-66

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital